Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-30.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
V I S T O S. (Doc. Num. 14016760). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, RICARDO COSTA DA CUNHA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto pelo CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS contra a decisão (Doc. Num. 13551987) por meio da qual não foi conhecida a Apelação Cível interposta. I. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator